Tribunal: STF
Processo: RHC 185737
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Ordinário em Habeas Corpus, interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no Habeas Corpus 561.210/SP, Rel. Min. JORGE MUSSI).
    Consta dos autos, em apertada síntese, que a recorrente foi denunciada, pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, como incursa no art. 89, parágrafo único, e no art. 96, ambos da Lei n. 8.666/1993, e no art. 1º, I, do Decreto-lei n. 201/1967. A denúncia foi recebida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Piquete, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ante o afastamento da denunciada do cargo de Prefeita Municipal, por decisão liminar proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em sede de Mandado de Segurança. 
    Diante da reversão do afastamento cautelar concedido, liminarmente, no Mandado de Segurança, a Juíza de origem reconheceu a sua incompetência para processar e julgar o processo-crime, remetendo-o para o Tribunal Estadual. O Desembargador Relator, monocraticamente, determinou o prosseguimento da ação penal, designando audiência de instrução. Contra essa decisão, não houve recurso. 
    Após, a defesa impetrou Habeas Corpus, com pedido de liminar, no Superior Tribunal de Justiça, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, sustentando, em linhas gerais, que "o afastamento provisório da ré do cargo público ocupado não lhe retiraria o direito ao foro por prerrogativa de função, razão pela qual o recebimento da peça vestibular seria nulo, pois realizado por autoridade judicial absolutamente incompetente". Requereu, liminarmente, "a suspensão da ação penal originária, e, no mérito, pugnou pela concessão da ordem para que o recebimento da denúncia seja invalidado".
    Por decisão monocrática, o Min. JORGE MUSSI, com fundamento no art. 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça indeferiu liminarmente o Habeas Corpus.
    Sobreveio, então, Agravo Regimental, julgado pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, Rel. Min. JORGE MUSSI, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso interposto, conforme a seguinte ementa:
    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO LIMINAR. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE DESEMBARGADOR DO TRIBUNAL DE ORIGEM. NECESSIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO REGIMENTAL. INOBSERVÂNCIA AO FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DESPROVIMENTO DO RECLAMO. 
    1. É inviável o conhecimento do habeas corpus, uma vez que a defesa impugna decisão monocrática, contra a qual seria cabível agravo regimental, que não foi interposto. Precedentes do STJ e do STF. 
    2. A aventada ilegalidade da inobservância ao foro por prerrogativa de função durante o afastamento provisório da paciente do cargo de Prefeita Municipal não foi alvo de deliberação pelo Tribunal de origem, circunstância que impede qualquer manifestação deste Sodalício sobre o tópico, sob pena de se configurar a prestação jurisdicional em indevida supressão de instância. Precedentes. 
    3. Agravo regimental desprovido.
    Neste Recurso Ordinário Constitucional, a defesa sustenta, novamente, a existência de "dupla nulidade: o despacho de recebimento da denúncia contra uma prefeita no cargo por juiz de primeiro grau e a ratificação deste soturno entendimento pelo Desembargador Relator da ação penal, apontado no 'Writ' originário como autoridade coatora. Assim, não vigendo no Processo Penal o princípio da inércia da Jurisdição, deveria o Desembargador Relator agir de ofício e anular a equivocada decisão da Magistrada de primeiro grau, intervindo diretamente no destino do conflito.". Sustenta, ainda, que "agora, vê-se a paciente diante de robusta coação ilegal advinda do recebimento de denúncia maculado por nulidade absoluta.". Sustenta, por fim, que "o 'Writ' buscou única e exclusivamente o reconhecimento de constrangimento ilegal em função da convalidação de um ato judicial nulo. Só isso.". 
    Requer, portanto, o "provimento ao recurso para que seja reconhecida a ilegalidade e tautologia do ato judicial impugnado na impetração originária. Em alternativa, a concessão de ofício do habeas corpus também se faz possível, na medida em que remanesce vivo o fundamento da impetração originária concernente à ilicitude do ato judicial de convalidação do recebimento de uma denúncia subscrita por um promotor sem atribuições legais para processar a paciente, ilustre Prefeita eleita pelo povo da cidade de Piquete-SP. Não há óbice para que o Supremo Tribunal Federal reconheça, de ofício, o constrangimento ilegal suscitado (artigo 654, §2º do CPP), pretendendo os Recorrentes a concessão do 'Writ' para anular-se a decisão impugnada no habeas corpus originário. Subsidiariamente, visa-se no recurso ordinário a anulação do Acórdão objeto da medida recursal, impondo-se à Egrégia 5ª Câmara do Superior Tribunal de Justiça que realize a análise da existência ou não do constrangimento ilegal suscitado na impetração. Os Recorrentes pedem pouco. Querem a anulação de um ato jurisdicional flagrantemente ilegal e que, com certeza absoluta, causou sensível prejuízo à atividade defensiva e ofendeu o devido processo legal.". 
    É o relatório. Decido.
    No caso, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo decidiu ratificar o recebimento da denúncia pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Piquete, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com os seguintes fundamentos:
    Vistos. 
    Acolho o Parecer ministerial. 
    De fato, a ação penal encontra-se apta para regular prosseguimento, com início da instrução. 
    Conforme consignado pelo ilustre representante do Ministério Público nesta superior instância: 
    A denúncia foi regularmente recebida na instância inferior, consoante decisão exarada a fls. 944/945 dos autos. A acusada, por sua vez, foi regularmente citada (fls. 976) e apresentou defesa junto ao juízo de primeiro grau (fls. 981/1005).
    A modificação da competência em razão da posse ou da cessação do exercício de cargo eletivo não prejudica os atos validamente praticados pelo magistrado à época competente (HC 48.156/PB, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/10/2015, DJe 17/12/2015. No mesmo sentido: HC 288.058/SE, julgado em 10/05/2016, DJe 20/05/2016.
    Prescinde ainda, de ratificação, a decisão de recebimento da denúncia quando o ato é praticado por magistrado à época competente. Assim, persistindo o ato jurídico da recepção da peça inaugural, e sendo dispensável a ratificação, com espeque no brocardo tempus regit actum (cf. HC 239.832/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 16/09/2014, DJe 13/10/2014).
    Considerando que já houve o recebimento da denúncia no juízo de primeiro não sendo mais possível a absolvição sumária da ré, as questões suscitadas em sede de resposta à acusação (fls. 981/1005) deverão ser apreciadas por ocasião da análise de mérito, no momento processual oportuno.
    Mesmo que assim não fosse, a pretensão de afastamento da aplicação do Decreto-Lei nº 201/97 em razão de norma especifica contida no artigo 90 da Lei de Licitações não prospera, na medida em que, na decisão de recebimento da inicial (fls. 944), a ilustre magistrada ressaltou que a peça acusatória, formalmente em ordem (CPP artigo 41), contém descrição adequada e suficiente de condutas típicas cuja punibilidade, em tese, é passível de pretensão pelo Ministério Público (legitimado para promover a ação penal pública - CPP, art. 24). O inquérito policial que a acompanha contempla elementos informativos bastantes (lastro probatório mínimo) para instauração do processo criminal (justa causa). Assim, afastada a hipótese de rejeição liminar (CPP, art. 395) e presentes os pressupostos processuais e as condições da ação penal, sem sede de análise cognitiva sumária (sem indevida apreciação do mérito).
    Saliente-se que o réu se defende da imputação contida na denúncia e não da classificação do crime feita pelo Promotor de Justiça, de modo que o alegado conflito aparente de normas poderá ser apreciado por ocasião da análise de mérito da ação penal.
    A alegação de ausência de dolo, além de não encontrar respaldo na prova dos autos, também se confunde com o mérito da causa e, da mesma forma, deverá ser apreciada no momento processual oportuno.
    Outrossim, verifico que deve ser atendido o pleito de desmembramento dos autos com relação aos demais corréus Derek Vieira de Souza Lima Teixeira e Thumas Augusto Vieira de Souza Lima Teixeira, mantendo-se nesse Egrégio Tribunal o andamento do processo tão somente com relação a Prefeita acusada, detentora de foro por prerrogativa de função.
    Isto porque se revela medida mais conveniente ao caso, considerando que o presente feito visa apurar irregularidades relacionadas a processo licitatório envolvendo a prefeita e os corréus que não possuem foro por prerrogativa de função. Nesse sentido: 
    [...]
    Ante o exposto, determino o desmembramento do presente feito em relação aos corréus Derek Vieira de Souza Lima Teixeira e Thumas Augusto Vieira de Souza Lima Teixeira. Igualmente, expeça-se carta de ordem ao Juízo de Direito da Comarca de Piquete ou, por se tratar de processo digital, se faça a remessa dos autos, para que sejam cumpridos os atos necessários para a realização da instrução, com eventual proposta de suspensão condicional do processo, se cabível. 
    Após, à Procuradoria Geral de Justiça para nova vista.
    O Superior Tribunal de Justiça nem chegou a analisar o pedido envolvendo a aventada ilegalidade da inobservância ao foro por prerrogativa de função durante o afastamento provisório da recorrente do cargo de Prefeita Municipal, a saber:
    [...]
    No mérito, não obstante as razões declinadas pela agravante, a decisão monocrática deve ser mantida.
    Isso porque, consoante consignado no provimento judicial atacado, a defesa se insurge contra decisão singular de Desembargador do Tribunal de origem, contra a qual seria cabível agravo regimental, que não foi interposto, o que impossibilita o conhecimento do writ, consoante tem decidido este Superior Tribunal de Justiça:
    [...]
    Ademais, verifica-se que a aventada ilegalidade da inobservância ao foro por prerrogativa de função durante o afastamento provisório da paciente do cargo de Prefeita Municipal não foi alvo de deliberação pelo Tribunal de origem, circunstância que impede qualquer manifestação deste Sodalício sobre o tópico, sob pena de se configurar a prestação jurisdicional em indevida supressão de instância.
    A propósito:
    [...]
    Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo regimental.
    É o voto.
    Sendo assim, é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer do tema originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências (HC 153.595 AgR/MS, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 27/06/2018; HC 150.842 ED-ED/TO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 27/06/2018; HC 155.971 AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/06/2018; HC 148.927 AgR/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 19/06/2018 e HC 149.062 AgR/MS, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 22/06/2018).
    Em conclusão, não há reparo a fazer, pois o Recurso Ordinário Constitucional não apresentou qualquer argumento apto a desconstituir os fundamentos apontados.
    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
    Publique-se.
    Brasília, 25 de maio de 2020.
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente